Tribunal: STF
Processo: ARE 1520044
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, visto que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, implicaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e de normas editalícias aplicadas ao certame (Súmulas 279 e 454 do STF).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, em que o acórdão do Tribunal de origem excluiu do concurso público candidato por não considerá-lo cotista racial, podem ser afastados os óbices apontados na decisão agravada, com base na alegação da parte Recorrente de violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório, da isonomia e da dignidade humana, além de inobservância da ADC 41, a qual considerou constitucional a Lei 12.990/2014 (Lei de Cotas).



    III. Razões de decidir



    3. O Recorrente não trouxe argumentos suficientes capazes de infirmar o decisum recorrido, motivo pelo qual devem ser mantidos os fundamentos relativos às Súmulas 279 e 454 do STF.



    4. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    5. Nos termos do decidido na ADC 41, é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação.



    6. Na hipótese dos autos, uma vez franqueada ao candidato a oportunidade de impugnar as regras constantes do edital do concurso público, não há falar em vulneração aos princípios do contraditório ou da ampla defesa. Nesse sentido, Rcl 39.817-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma e Rcl 43.245-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão recorrida quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.